Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601247-74.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de processo de Prestação de Contas Eleitorais referente às Eleições de
2024, autuado em razão da não apresentação tempestiva das contas de agremiação
estadual.
2. Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 394,84, provenientes de
doações financeiras de pessoas físicas.
3. O Setor Técnico apontou irregularidades como atraso na entrega de relatórios
financeiros, omissão na entrega da prestação de contas parcial, atraso na entrega
da prestação de contas final e informação de conta bancária não registrada na
prestação de contas, opinando pela desaprovação das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
5. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas na
prestação de contas do partido nas Eleições de 2024 comprometem a regularidade
das contas, justificando sua desaprovação, considerando o atraso na entrega dos
relatórios financeiros, a omissão na entrega da prestação de contas parcial,
intempestividade na entrega da prestação de contas final e a existência de conta
bancária não registrada na prestação de contas (art. 53, II, “a”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, embora o valor das
doações possa ser considerado inexpressivo individualmente, representa 100% do
total de recursos movimentados na campanha e o atraso foi superior a 7 meses,
prejudicando a transparência e a fiscalização concomitante.
7. A omissão na entrega da prestação de contas parcial, ainda que existam valores
minoritários que não foram declarados, impede a análise e controle imediato das
contas.
8. A apresentação intempestiva da prestação de contas final, por si só, não é
considerada falha grave se não comprometer a fiscalização.
9. A existência de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas, quando ausente prejuízo à fiscalização, pode ser
superada mediante ressalva.
IV. DISPOSIT

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0601247-74.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0601247-74.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, Diretório Regional -PR, referente às eleições de
2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48,
caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SYLFARNER PIMPAO (RESPONSÁVEL)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANDERSON LUIZ FAEDO CARDOSO (RESPONSÁVEL)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555734
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.427

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601247-74.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RESPONSÁVEL: ANDERSON LUIZ FAEDO CARDOSO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RESPONSÁVEL: SYLFARNER PIMPAO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de processo de Prestação de Contas Eleitorais referente às Eleições de
2024, autuado em razão da não apresentação tempestiva das contas de agremiação
estadual.
2. Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 394,84, provenientes de
doações financeiras de pessoas físicas.
3. O Setor Técnico apontou irregularidades como atraso na entrega de relatórios
financeiros, omissão na entrega da prestação de contas parcial, atraso na entrega
da prestação de contas final e informação de conta bancária não registrada na
prestação de contas, opinando pela desaprovação das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44555734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
5. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas na
prestação de contas do partido nas Eleições de 2024 comprometem a regularidade
das contas, justificando sua desaprovação, considerando o atraso na entrega dos
relatórios financeiros, a omissão na entrega da prestação de contas parcial,
intempestividade na entrega da prestação de contas final e a existência de conta
bancária não registrada na prestação de contas (art. 53, II, “a”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, embora o valor das
doações possa ser considerado inexpressivo individualmente, representa 100% do
total de recursos movimentados na campanha e o atraso foi superior a 7 meses,
prejudicando a transparência e a fiscalização concomitante.
7. A omissão na entrega da prestação de contas parcial, ainda que existam valores
minoritários que não foram declarados, impede a análise e controle imediato das
contas.
8. A apresentação intempestiva da prestação de contas final, por si só, não é
considerada falha grave se não comprometer a fiscalização.
9. A existência de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas, quando ausente prejuízo à fiscalização, pode ser
superada mediante ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento: 1. O atraso substancial na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, correspondendo a 100% dos recursos movimentados, compromete a
transparência e fiscalização das contas. 2. A omissão na entrega da prestação de
contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados, enseja a desaprovação
das contas. 3. A apresentação intempestiva da prestação de contas final, por si só,
não é considerada falha grave se não comprometer a fiscalização. 4. A existência de
conta bancária não registrada na prestação de contas, quando ausente prejuízo à
fiscalização, pode ser superada mediante ressalva.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, arts. 47, 47, § 4º e 53, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 0603072-24, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, j. 07/06/2023; TRE-PR, PCE nº 0602888-68, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 02/06/2023; TRE-PR, PCE nº 0603789-36,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 02/04/2024; TRE-PR, PCE nº 0603357-17,

Num. 44555734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 25/03/2024; TRE-PR, PCE nº 0604086-43,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 19/09/2023; TRE-PR, PCE nº 0604099-42,
Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, j. 12/04/2023; TRE-PR, PCE nº 0603637-85, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, j. 29/06/2023; TRE-PR, PCE nº 0603582-37, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, j. 24/08/2023; TRE-PR, PCE nº 0603352-92, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, j. 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de autuação realizada automaticamente na classe "Prestação de Contas Eleitorais", em
atendimento ao disposto no artigo 49, §5º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a
não apresentação das contas relativas às Eleições 2024 pela Direção Estadual/Distrital do
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (ID 44204450).
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 394,84, em sua totalidade atinentes a doações
financeiras de pessoas físicas, oriundas da fonte outros recursos (ID 44412723).
Em ID 44215883, determinou-se a citação pessoal dos representantes do partido para regularizar
a representação processual, o que foi cumprido, conforme ID 44242219.
Ato contínuo, foi determinada citação do órgão partidário e seus representantes, para que supra a
omissão (ID 44279142). Citado, via DJE (ID 44305768), o partido manteve-se inerte (ID
44364328).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não
prestadas (ID 44392473).
Em ID 44416694 e seguintes, o partido apresentou a prestação de contas finais, razão pela qual o
Relator determinou que os autos fossem remetidos ao Setor Técnico para parecer.
O Setor Técnico (ID 44452042) apontou as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega dos
relatórios financeiros (item 1.1.1); b) omissão na entrega da prestação de contas parcial (item
1.1.2); c) constou informação de conta bancária no extrato eletrônico não registrada na prestação
de contas. Ao final, opinou pela desaprovação das contas, sobretudo em razão do item 1.1.1.
Com nova vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com

Num. 44555734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
ressalvas, conforme ID 44517619.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservar a igualdade
de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se à análise do caso concreto.

II. Enviados os autos ao Setor Técnico, foi apresentado parecer conclusivo pela desaprovação
das contas, apontando as seguintes irregularidades:
II.i Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Constou do parecer conclusivo que não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo
28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:
Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior

Num. 44555734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha, como se vê:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior

Num. 44555734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
LANÇADAS
NO
SPCE.
NOTA
FISCAL
LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS.
DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO
FEFC.
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
NA
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.
2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas
arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.
3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas,
mera impropriedade.

Num. 44555734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.
5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na
análise da prestação de contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de
campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de
2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 105, Data 02/06/2023)

Na espécie, a doação realizada por Jefferson Luiz Namer foi recebida em 09/08/2024 e, portanto,
deveria ter sido informada à Justiça Eleitoral até o dia 12/08/2024. Contudo, o relatório financeiro
atinente a doação foi apresentado tão somente em 11/03/2025, com mais de 7 meses de atraso.
Por sua vez, a doação efetivada por Lucas Batista Pesco ocorreu em 23/10/2024, cuja informação
deveria ter sido enviada até o dia 26/10/2024. Nada obstante, o relatório financeiro referente a
esta doação também foi apresentado apenas em 11/03/2025, portanto, com mais de 9 meses de
atraso.

Num. 44555734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
A irregularidade soma R$394,84 (R$368,90 e R$25,94) e, ainda que em valor inexpressivo,
representa 100% do total de recursos movimentados na campanha e foram apresentadas com
atraso significativo.
Deste modo, houve um atraso substancial na entrega dos relatórios financeiros de campanha, os
quais representam 100% do total de recursos movimentados na campanha, o que prejudicou a
execução tempestiva de medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização pela
Justiça Eleitoral e demais interessados, sendo causa suficiente para comprometer a regularidade
das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL
INTEMPESTIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA
DE
CORREÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
REALIZADA
A
DESTEMPO.
IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM.
AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO.
NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA
PROPRIEDADE
DO
BEM.
RECURSOS
DO
FEFC.
DESPESAS
NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE
RECURSOS.
RECOLHIMENTOS
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2.
Quando
houver
prejuízo
ao
acompanhamento
concomitante
da
movimentação financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a
entrega intempestiva dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7. Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o acompanhamento
concomitante da movimentação financeira realizada na campanha. O órgão julgador
deve avaliar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

Num. 44555734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Em conclusão, tendo em vista que a falha se refere a 100% dos valores movimentados na
campanha, bem como que o atraso foi significativo, variando entre 7 e 9 meses, conclui-se pelo
comprometimento da análise das contas, sendo a desaprovação de rigor.

II.ii Omissão na entrega da prestação de contas parcial:
Em relação a omissão na entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)

Num. 44555734 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial não foi entregue e, embora
devidamente intimado do parecer técnico conclusivo, o prestador manteve-se inerte, conforme ID
44490935.
Ademais, constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de doação recebida em
data anterior, conforme informado no item II.i, que corresponde a 93% dos valores movimentados
na campanha, o que caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta corte tem entendimento no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima
de 10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis

Num. 44555734 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024).

Deste modo, a desaprovação das contas, no ponto, é medida de rigor.

II.iii. Atraso na entrega da prestação de contas final:
Foi identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelece:

Num. 44555734 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que o partido prestou contas finais de campanha de forma
intempestiva, em 11/03/2025, quando deveria ter apresentado em 05/11/2024, ou seja, com mais
de 4 meses de atraso, portanto.
Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso em tela, não
deve ser considerada falha grave, porquanto, ainda que tardia, houve análise pelo Setor Técnico,
tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não comprometeu a regularidade das
contas.
Nesses termos, é a jurisprudência recente desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408643, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação
financeira.
2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à

Num. 44555734 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de , Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

II.iv. Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação
de contas em exame:
Constou do parecer conclusivo que “há contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha”, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:
O artigo 53, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.

Num. 44555734 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS.
DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL
QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS
NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, ao setor técnico foi possível
a análise de toda a movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos enviados à Justiça
Eleitoral pelas instituições bancárias, tanto que foi sugerida a aprovação das contas com
ressalvas para este item.
Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é falha meramente formal,
sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.
III. Em conclusão, ainda que o valor das irregularidades seja inexpressivo e não ultrapasse o valor
de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de

Num. 44555734 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09
'tarifação do princípio da insignificância' - representa 100% do total de recursos utilizados na
campanha, percentual muito acima de 10%, sendo inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando-se, portanto, a desaprovação das contas, conforme
vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Num. 44555734 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085226400000043496483
Número do documento: 25061511085226400000043496483
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:32:09

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DO PARANÁ, referente às Eleições de
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601247-74.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados
do(a) REQUERENTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A - RESPONSÁVEIS: ANDERSON LUIZ FAEDO CARDOSO, SYLFARNER
PIMPAO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025